Tribunal: TJDFT
Processo: 0726276-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726276-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON ISMAEL ROSA APELADO: ALEXANDRE LIMA LENZA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Nilton Ismael Rosa em face da sentença (ID 130447162 da origem) proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Alexandre Lima Lenza e Outros (autos n.o 0733353-83.2021.8.07.0001), que julgou extinto o processo pelo adimplemento do débito, com base nos artigos 924, II, e 925, ambos do CPC/15. Intimado para se manifestar sobre o processamento da Apelação, pois interposta diretamente nesta Instância Revisora (ID 38424570), o Apelante postulou que "desconsidere a interposição equivocada, igualmente e, que a apelação tenha andamento até ulteriores efeitos legais pela via correta.” É o breve relato. Decido. Inicialmente, observa-se que, nos termos da Certidão de ID 38312042, a presente Apelação foi interposta diretamente nesta 2a Instância, quando o correto seria o protocolo na 20a Vara Cível de Brasília, juízo em que tramita o processo de origem (Proc. no. 0733353-83.2021.8.07.000), no qual proferida a sentença objeto da presente impugnação. Ocorre que o ora Apelante corrigiu o equívoco, interpôs o recurso na primeira instância e aquele recurso teve o seguimento negado por decisão deste Relator (ID 40310384 da APC n.o 0733353-83.2021.8.07.0001). Vigora no ordenamento jurídico processual civil o princípio da unirrecorribilidade, também intitulado de princípio da singularidade ou unicidade recursal, que estabelece que somente 1 (um) recurso de cada Recorrente poderá ser interposto em desfavor da mesma decisão judicial. Sobre o tema, a explicação do doutrinador Daniel Amorim: “O princípio da singularidade admite tão somente uma espécie recursal como meio de impugnação de cada decisão judicial. (...) Viola o princípio ora analisado a parte que interpõe sucessivamente ou concomitantemente duas espécies recursais contra a mesma decisão” (In, Manual de Direito Processual Civil – Volume Único, 8a Edição, Editora JusPodivm, 2016, pág. 2046). A jurisprudência há muito consolidada no c. STJ é no mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ANTERIOR OPOSIÇÃO DE IDÊNTICO RECURSO INTEGRATIVO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL OPOSTA POSTERIORMENTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E APERFEIÇOAMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. "Os Embargos de Declaração são manifestamente inadmissíveis, em razão da prévia interposição de outra peça idêntica pela mesma parte, e em atenção aos Princípios da Unirrecorribilidade e da Preclusão Consumativa" (EDcl no AgInt no AREsp 891.966/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2/2/2017). 2. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt no REsp 1891994/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) “(...) 3. Se interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa, deve ser conhecido apenas o primeiro deles”. (AgRg no AREsp 1729536/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021) Portanto, o presente recurso, interposto em duplicidade e de modo equivocado, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Assim, com fulcro no artigo 932, III, do CPC/15, não conheço da presente Apelação (autos n.o 0726276-89.2022.8.07.0000). Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator